Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO EFETUADO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Efetuada a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus do credor promover o recolhimento das custas intermediárias, a fim permitir a realização de diligências para citação do executado, que, nos termos do artigo 239 do CPC, é requisito indispensável para validade do processo.
2. Verificado que o exequente, devidamente intimado, deixou de efetuar o recolhimento das custas intermediárias, não pode o processo ficar indefinidamente paralisado sem que seja aperfeiçoada a relação processual, o que autoriza a extinção do processo, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Na hipótese, a extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa, consoante inciso III, do art. 485, do CPC, mas de ausência de citação da parte ré, ato essencial para o aperfeiçoamento da relação processual, em razão de inércia da parte autora.
4. Recurso conhecido e não provido.